Tribunal: TJDFT
Processo: 0017591-36.2010.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO. PAGAR. ALUGUÉIS. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CURSO. PROCESSO.
1. A execução será suspensa por um (1) ano quando o devedor não for encontrado ou não possuir bens penhoráveis. A prescrição não será contada durante esse período. Os autos serão arquivados após esse prazo e a contagem da prescrição retorna.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. A pretensão de cobrança de aluguéis prescreve em cinco (3) anos.
3. A prescrição intercorrente está sujeita apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.
4. Apelação desprovida.